Tribunal: TJDFT
Processo: 0001678-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PARA ESTENDER DE OFÍCIO OS EFEITOS DO RECURSO AO CORRÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Observada a coerência do veredicto com a prova produzida nos autos, deve a sentença condenatória ser mantida em seus estritos termos, não encontrando amparo a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.
3. A reação de ceifar a vida da vítima em razão de vingança mostra-se vil e desproporcional, devendo ser mantida a qualificadora do motivo fútil.
4. O critério sedimentado pela jurisprudência, relativo ao aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para cada circunstância desfavorável, pode ser ultrapassado, desde que sob fundamentação adequada, o que não ocorre no caso.
5. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
6. Parcialmente provido o recurso do Apelante. De ofício, estender os efeitos do recurso ao réu que não apelou da r. sentença.